Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728025-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, LAIS CHAVES GONZAGA, VERA LUCIA NUNES SOARES, YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem a guia de pagamento relativa ao preparo recursal, haja vista que, em ID 13377940, consta somente o comprovante de pagamento de boleto sem identificação da guia correspondente, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora